Tribunal: STF
Processo: HC 63831
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONSTITUIÇÃO, ART. 119, II, LETRA 'C'. 'HABEAS
CORPUS' REQUERIDO, PERANTE CORTE ESTADUAL, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS,
JA DENEGADO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. REVISÃO CRIMINAL
PENDENTE DE JULGAMENTO. PEDIDO ORIGINARIO, DE QUE NÃO SE CONHECE.